Tribunal: TJES
Processo: 0010384-38.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010384-38.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI e outros (2)
APELADO: JANNY NASCIMENTO MIRANDA e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO CÍVEL
.
VÍCIO
S
ELENCADO
S
NO ART.
1.022
DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. - A teor do disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2. - O acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação não padece dos vícios de omissão alegado pelos embargantes.

3. - Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. - Lado outro, corrijo, de ofício, nos termos do art. 494, inciso I do CPC, o erro material na ementa porque constou “legitimidade passiva” quando na verdade deveria ser “legitimidade ativa”.

5. Embargos de declaração desprovidos e, de ofício, corrigido o erro material.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
JANNY NASCIMENTO MIRANDA
em face do v. acórdão de id. 4911386, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela e por
MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI
e
MARIANE PANDOLPHO FERREIRA TRAZZI
.

Nas razões do recurso (id. 5096882) alegou que (i) há obscuridade e/ou contradição no v. acórdão porque sua motivação está sedimentada na questão da legitimidade passiva, porém a impugnação feita em sede de apelação se refere a tese de legitimidade ativa; (ii) os embargados nunca foram proprietários do imóvel em discussão, atuando apenas como mandatário dos reais proprietários, sendo necessária a anulação da sentença e a extinção do processo; (iii) o pedido de imposição de impeditivo judicial na matrícula do imóvel não é novação recursal porque o réu revel pode intervir no processo, do jeito que se encontra e a qualquer tempo; (iii) a imposição de restrição na matrícula do imóvel é apenas um pedido antecipado como garantia de recebimento dos valores reconhecidos por sentença; (iv) fixou dos parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Contrarrazões no id. 5222282.

Também foram opostos embargos de declaração por
MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI
e
MARIANE PANDOLPHO FERREIRA TRAZZI
que alegaram nas razões do recurso (id 5097691), em síntese, a omissão quanto (i) às alegações de inexistência de mora hábil dos apelantes, ora embargantes, a ensejar a incidência de juros na forma fixada na r. sentença e que os juros de mora devem iniciar a partir do trânsito em julgado porque os recorrentes não dera causa à rescisão; (ii) à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento, ainda que parcial, do recurso de apelação proposta pelos recorrentes e pela negativa integral do recurso adesivo oferecido pela recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., .

Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010384-38.2015.8.08.0021.

EMBARGANTE/EMBARGADA: JANNY NASCIMENTO MIRANDA.

EMBARGADOS/EMBARGANTES: MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI E MARIANE PANDOLPHO FERREIRA TRAZZI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JANNY NASCIMENTO MIRANDA.

Alegou a embargante, em síntese, que (i) há obscuridade e/ou contradição no v. acórdão porque sua motivação está sedimentada na questão da legitimidade passiva, porém a impugnação feita em sede de apelação se refere a tese de legitimidade ativa; (ii) os embargados nunca foram proprietários do imóvel em discussão, atuando apenas como mandatário dos reais proprietários, sendo necessária a anulação da sentença e a extinção do processo; (iii) o pedido de imposição de impeditivo judicial na matrícula do imóvel não é novação recursal porque o réu revel pode intervir no processo, do jeito que se encontra e a qualquer tempo; (iii) a imposição de restrição na matrícula do imóvel é apenas um pedido antecipado como garantia de recebimento dos valores reconhecidos por sentença; (iv) fixou dos parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

De início, lembro que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Por sinal, de acordo com a literatura jurídica “A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvida” e o vício da contradição pode ser verificado “sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Firmadas tais premissas, observa-se que o voto condutor foi suficientemente claro tanto em sua fundamentação quanto na conclusão sobre a tese de legitimidade ativa, no sentido de que:

Dito isso, passo a análise da alegação de ilegitimidade ativa suscitada na apelação adesiva e, preliminarmente nas contrarrazões, ambas ofertadas por Janny Nascimento Miranda.

É cediço que “em nosso ordenamento as condições da ação são comumente analisadas à luz dos fatos narrados na exordial (
in status assertionis
), considerados presumidamente verdadeiros com base nos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual” (TJES Apelação / Remessa Necessária, 0016404-46.2009.8.08.0024 (024090164047), Relator: Janete Vargas Simões – Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data Da Publicação No Diário: 28/08/2018).

Nessa linha de raciocínio, destaco que a jurisprudência do c. Superior Tribunal já sedimentou que “as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.” (STJ, AgInt no AREsp 1.230.412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, no caso dos autos é possível depreender a legitimidade ativa do autor por meio das alegações autorais que foi corroborado pelo Contrato de Promessa de Compra e Venda de fls. 97-98 e pela procuração de fls. 99-100 que o autor possui legitimidade ativa.

Por sinal, esclareço que o c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo” (REsp n. 1.705.311/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe de 17/11/2017.)

Lado outro, corrijo, de ofício, nos termos do art. 494, inciso I do CPC, o erro material na ementa porque constou “legitimidade passiva”, quando na verdade deveria ser “legitimidade ativa”.

Em relação aos demais pedidos relativos a ausência de novação recursal e da imposição de restrição na matrícula do imóvel, verifico o nítido intento de rediscussão do que restou julgado na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão e nem par modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

No mais, quanto ao prequestionamento pretendido dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARCUS ALBERTO CRAVO TRAZZI E MARIANE PANDOLPHO FERREIRA TRAZZI.

Alegaram nas razões do recurso, em síntese, que há vício de omissão quanto (i) às alegações de inexistência de mora hábil dos apelantes, ora embargantes, a ensejar a incidência de juros na forma fixada na r. sentença e que os juros de mora devem iniciar a partir do trânsito em julgado porque os recorrentes não dera causa à rescisão; (ii) à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento, ainda que parcial, do recurso de apelação proposta pelos recorrentes e pela negativa integral do recurso adesivo oferecido pela recorrida.

Pois bem.

É cediço que “a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)” - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Em análise dos autos, verifico que no v. acórdão não foi omisso porque ao analisar a matéria de juros e correção monetária aplicou a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça que, no caso de inadimplemento do comprador, já decidiu que “os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do pagamento/desembolso das parcelas pagas até a data da citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação como correção monetária. Nesse sentido: TJES; AC 0008651-30.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023; TJES; AC 0012195-54.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 06/03/2023; DJES 20/03/2023)”.

Por fim, não deve prosperar a alegação da ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento, ainda que parcial, do recurso de apelação proposta pelos recorrentes e pela negativa integral do recurso adesivo oferecido pela recorrida. Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...) 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba" (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017). (AgInt no AREsp n. 1.488.778/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

Dito isso, observo que, na hipótese dos autos, ambos recursos foram parcialmente providos e, logo, não há que se falar em majoração dos honorários recursais.

Destarte, o que se verifica é, o firme propósito da parte recorrente, mediante o manejo dos aclaratórios, modificar a compreensão firmada por esta Câmara Julgadora, medida que se revela inadequada pela aludida via processual.

3
)
DISPOSITIVO

Pelos motivos expostos,
nego provimento
a ambos os embargos de declaração e,
de ofício
, corrijo o erro material constante na ementa para onde se lê “legitimidade passiva”, leia-se “legitimidade ativa”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 11/07/2023:

Acompanho o E. Relator.